Tribunal: TJSP
Processo: 1027777-56.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
r no 892/01 e Regimento Interno da Comissão de Promoções de Praças (RI-24-PM) que exigem o requerimento dos soldados PM interessados em concorrer à promoção por antiguidade – Ausência de requerimento do autor – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1027777-56.2015.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

08/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Policial militar reformado – Promoção retroativa de soldado PM à graduação de Cabo PM por antiguidade – Impossibilidade - Lei Complementar no 892/01 e Regimento Interno da Comissão de Promoções de Praças (RI-24-PM) que exigem o requerimento dos soldados PM interessados em concorrer à promoção por antiguidade – Ausência de requerimento do autor – Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Policial militar reformado – Promoção retroativa de soldado PM à graduação de Cabo PM por antiguidade – Impossibilidade - Lei Complementar no 892/01 e Regimento Interno da Comissão de Promoções de Praças (RI-24-PM) que exigem o requerimento dos soldados PM interessados em concorrer à promoção por antiguidade – Ausência de requerimento do autor – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.